Tribunal: TJMT
Processo: 1023541-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023541-67.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (EMBARGADO), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (EMBARGANTE), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO registrado(a) civilmente como WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E NO PONTO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C PERDAS E DANOS – BLOQUEIO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – ERRO MATERIAL – ART. 1.022, III DO CPC – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E NO PONTO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Não deve ser conhecido o pedido de nulidade do jugado quando verificado que o embargante tutela direito alheio, de modo que os declaratórios devem ser acolhidos unicamente para sanar erro material, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1023541-67.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO

EMBARGADO: FAISSAL JORGE CALIL FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO
, em face do acórdão de Id. 95918959 que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em suas razões de Id. 96278959, o embargante sustenta que
“deve ser corrigido erro material identificado no Voto do Acórdão no segundo parágrafo da página 07, no qual foram trocadas as partes”
e, ainda, aponta que os advogados recém nomeados pelo agravante, ora embargado, não constaram da publicação da pauta de julgamento, de modo que pugna pela nulidade do acórdão.

Sem contrarrazões, conforme certificado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração visando anular o julgamento por ausência de intimação dos causídicos da parte contrária, como também sanar erro do acórdão que restou assim ementado:

“GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C PERDAS E DANOS – BLOQUEIO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento de medidas protetivas da jurisdição, com a finalidade de resguardar direitos das partes e de terceiros de boa-fé insere-se no poder geral de cautela do juiz, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”

O artigo 18 do Código de Processo Civil estabelece que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”, de modo que a nulidade apontada pelo ora embargante não deve ser conhecida, primeiro porque tutela direito do ora agravado e, depois, em razão de um dos advogados apontados como não intimado do julgado, promoveu a defesa oral durante o julgamento do presente agravo.

Por essa razão, não conheço do recurso nesse ponto.

Quanto ao erro material, de fato se verifica a troca das partes em parte do voto, de modo que deve ser corrigido da seguinte forma:

Onde se lê
: “
Além disso, verifica-se também que ao adquirir o imóvel, o
agravado
quitou condomínios atrasados em nome do
agravante
, o que afasta o desconhecimento acerca da propriedade, conforme se verifica dos extratos apresentados na peça recursal no Id. 66609981”,
leia-se:

“Além disso, verifica-se também que ao adquirir o imóvel, o
agravante

quitou condomínios atrasados em nome do
agravado
, o que afasta o desconhecimento acerca da propriedade, conforme se verifica dos extratos apresentados na peça recursal no Id. 66609981.”

Dessa forma,
conheço em parte dos
embargos de declaração e, nesse ponto
o acolho
para corrigir o erro material na forma acima transcrita, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021